Tribunal: TJDFT
Processo: 0003342-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003342-09.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ADALBERTO PEREIRA DE ASSIS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o DF sobre o pedido de habilitação do sucessor processual de ADALBERTO PEREIRA DE ASSIS (ID: 40763777). Brasília, 11 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador